Tribunal: TJSP
Processo: 2188518-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188518-42.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itu, em
que
é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
VITOR COSTA CARDOSO, é impetrado MMJD DE FORO PLANTÃO DA 20a CJ
- ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
2
Voto no 3251
Habeas Corpus Criminal Processo no 2188518-42.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Itu Plantão Judiciário da 20a CJ
Paciente: João Vitor Costa Cardoso
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente
João Vitor Costa Cardoso, pela prática do delito previsto no artigo 33
“caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo do Plantão 20a CJ -
Itu, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante que estão ausentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a
fundamentação utilizada na decisão é inidônea e desproporcional.
Afirma que a quantidade apreendida é pequena, assim, não traz a
acusação, gravidade fora do normal, que justifique a custódia cautelar.
Além disso, sustenta que o réu, possui condições pessoais favoráveis,
como a primariedade. Argumenta ainda, que em face da pandemia da
COVID-19 é necessário reconhecer a Recomendação no 62 do CNJ, uma
vez que os presídios penais, não possuem condições sanitárias
adequadas para se resguardar a saúde dos internos. Requer a impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
3
a concessão LIMINAR da ordem de liberdade provisória, mediante
imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do
paciente.
Negada a medida liminar em sede de plantão
Judiciário (fls. 60/62), e ratificada as fls. 67/69, foram solicitadas
informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou (fls.
76/79).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.85/88).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo do
Plantão 20a CJ - Itu, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
4
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que no dia 08 de agosto de
2020, por volta das 07h40, na Rua Anuar Sábino, 268, Jardim Oliveira
de Camargo, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOÃO VITOR
COSTA CARDOSO, qualificado a fls. 13, guardava e trazia consigo
com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e uma)
porções de metilenodioximetanfetamina (MDMA) acondicionadas
individualmente em invólucros plásticos fechados por pressão
(tipo“zip”), com peso líquido total de 6,8 gramas, droga que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de
constatação preliminar de fls. 10/12. Segundo apurado, os policiais
militares faziam patrulhamento de rotina pelo bairro Oliveira Camargo
local conhecido por ocorrer o tráfico de drogas quando viram o
denunciado em meio a um grupo de rapazes, em atitude suspeita. Ao
notar a aproximação da viatura, o grupo se dispersou. JOÃO VITOR,
por sua vez, saiu correndo, sendo perseguido e abordado pelos
policiais.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
5
Ademais,
a
quantidade
exacerbada
de
entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
6
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.41/42): “[...]Existem, nos autos, prova da
materialidade do delito(tráfico de drogas, em tese), punido com
reclusão (pena máxima superior a 4 anos),e indícios suficientes da
autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
7
flagrante. Ao que consta, policiais militares, na manhã de ontem, por
volta das 07h40min, estavam em patrulhamento de rotina pela rua
Anuar Sábino, na altura do numeral 268, local conhecido como ponto
de venda de drogas, avistaram um grupo de rapazes que, ao avistarem a
viatura, se evadiram. Um deles, identificados correu e foi abordado,
sendo identificado como João Vitor Costa Cardoso. Em revista pessoal,
os policiais militares localizaram no bolso de sua jaqueta um pote
plástico contendo 20 (vinte) porções de substância entorpecente, que o
averiguado alegou ser “tuc” e R$740,00 e, em sua cueca, mais 1 (uma)
porção da mesma substância. Foram localizados outros R$600,00
caídos no chão próximo ao averiguado. Indagado, confessou que estava
vendendo cada entorpecente a R$30,00, recebendo R$80,00 por turno
de 12 (doze) horas. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é
daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção de suas custódias, para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao
distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não
há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário
resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente
atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de
crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em
termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação
da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a
liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se
à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir
eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
8
ambiente pernicioso. No mais, é cediço que o delito em questão é
insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras
medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado.
Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto
a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular
instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição
concreta das situações pessoais. Plenamente justificada, pois, a
manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando
prejudicados os pleitos benéficos à defesa.”
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
9
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
10
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
11
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco
real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que
o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à
ordem pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes. Pandemia
Covid-19 que não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188518-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3251
12
- 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA